Tribunal: TJES
Processo: 0000811-79.2015.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000811-79.2015.8.08.0019
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: PEDRO COSTA FILHO e outros (5)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVOGAÇÃO DO ART. 11, I, DA LEI Nº 8.429/1992 PELA LEI Nº 14.230/2021. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EM TIPO REVOGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Reanálise, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, do acórdão que havia conhecido e negado provimento às apelações cíveis interpostas por Pedro Costa Filho, Lúcia Barbosa Kaiser e São Bernardo Apart Hospital S/A, contra sentença proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual, diante de decisão da Vice-Presidência do Tribunal que determinou o exercício do juízo de retratação, à luz do Tema 1.199 do STF, quanto à condenação com base no art. 11, I, da Lei nº 8.429/1992, revogado pela Lei nº 14.230/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz da tese firmada no Tema 1.199 do STF, é possível a manutenção da condenação por ato de improbidade administrativa com fundamento no art. 11, caput e inciso I, da redação original da Lei nº 8.429/1992, quando a respectiva norma foi expressamente revogada e não há continuidade normativo-típica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do Tema 1.199, firmou tese no sentido de que a retroatividade da nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021) aplica-se às ações em curso que ainda não tenham sido definitivamente julgadas, no que tange à exigência de dolo e à extinção de tipos sem continuidade normativo-típica.

O revogado art. 11, I, da LIA não possui correspondente na nova redação da Lei nº 8.429/1992, não sendo possível subsumir os fatos a nenhum dos tipos remanescentes, razão pela qual é inviável manter condenação com fundamento em dispositivo legal inexistente.

As demais condenações fundadas no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa permanecem válidas, por não terem sido afetadas pela revogação ou alteração legislativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo.

Tese de julgamento:

A revogação do art. 11, I, da Lei nº 8.429/1992, pela Lei nº 14.230/2021, impede a condenação por ato de improbidade administrativa com fundamento nesse dispositivo.

A retroatividade das alterações legais mais benéficas no âmbito da improbidade administrativa aplica-se aos processos em curso, sem trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.199 do STF.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, exercido juízo positivo de retratação, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PAUTA VIRTUAL - SEM NOTAS ORAIS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000811-79.2015.8.08.0019

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reanálise, por força do artigo 1.030, II, do CPC (exercício do
juízo de retratação
), do Acórdão proferido no Id 5041488 que conheceu e negou provimento aos recursos de
Apelação Cível
interpostos por PEDRO COSTA FILHO, por LÚCIA BARBOSA KAISER e por SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A em face da sentença proferida na ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Decisão da Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal (Id 104481447), reconsiderando a decisão anterior na parte que negou seguimento aos Recursos Extraordinário e Especial, via de consequência, determinando a remessa dos autos ao Órgão Fracionário para exame da pertinência do juízo de conformidade no que pertine à condenação aplicada com base no no artigo 11, inciso I, da Lei 8.429/1992, à luz do Tema 1199, do Pretório Supremo Tribunal Federal, na forma do disposto no inciso II, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Por ocasião do julgamento da Apelação Cível, e dos Embargos de Declaração, este Órgão Fracionário se manifestou sobre o alcance da aplicabilidade do Tema nº 1.199, do STF, consignando que (Id 4583956):

“(...)

Antes da análise das razões dos recursos, necessário pontuar que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1199 de repercussão geral, ao analisar as inovações legais introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, firmou orientação GERAL no sentido de que: o princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. (Ponto 11. da Ementa do julgamento).

Tal irretroatividade restou declaradamente excepcionada em relação à necessidade de presença do elemento subjetivo DOLO para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa, em razão da revogação do art. 5º que previa a modalidade culposa
.

(...)

3) Impossibilidade de condenação pelo artigo 11,
caput
e inciso I, na redação original da Lei Federal nº 8.429/92

Argumenta, ainda, a parte apelante que deve ser realizada a aplicação retroativa da nova Lei nº 14.230/2021, com base no princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica incidente nos casos de improbidade administrativa por se tratar de direito administrativo sancionador, de modo a conduzir à impossibilidade de condenação pelo artigo 11,
caput
e inciso I, na redação original da Lei Federal nº 8.429/92, pois a redação modificada estabeleceu um rol taxativo das condutas que violam os deveres indicados no ca
put.

Conforme já salientado, não há que se falar em retroatividade das disposições mais benéficas aos réus introduzidas pela Lei Federal nº 14.230/2021, inclusive em relação aos dispositivos revogados ou modificados que contém as imputações de condutas ímprobas, já que restou fixada no julgamento do ARE nº 843989 (
Tema 1199 de repercussão geral
), orientação acerca da
inaplicabilidade do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica aos casos de improbidade administrativa
, nos termos que cito:

[...] 11.
O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”)
não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa,
por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.
[...] (grifei).

Em igual sentido, colaciono trechos elucidativos dos votos que conduziram tal entendimento positivado na Ementa da Repercussão Geral:

Portanto, a retroatividade das leis é hipóteses excepcional no ordenamento jurídico, sob pena de ferimento à segurança e estabilidade jurídicas; e, dessa maneira, inexistindo disposição expressa na Lei 14.230/2021, não há como afastar o princípio do tempus regit actum.

A norma constitucional que estabelece a retroatividade da lei penal mais benéfica funda-se em peculiaridades únicas desse ramo do direito, o qual está vinculado à liberdade do criminoso (princípio do favor libertatis), fundamento inexistente no Direito administrativo sancionador; sendo, portanto, regra de exceção, que deve ser interpretada restritivamente, prestigiando-se a regra geral da irretroatividade da lei e a preservação dos atos jurídicos perfeitos; principalmente porque no âmbito da jurisdição civil, impera o princípio tempus regit actum.
(Voto do Ministro Relator para o Acórdão Alexandre de Moraes – págs. 67/68)

A incidência retroativa da lei mais benéfica é prevista no Art. 5º, XL, da CRFB que dispõe: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A tempo e modo, observa-se que a Constituição estabeleceu expressamente que a lei nova poderá retroagir para beneficiar o réu, desde que se trate de lei de natureza penal, silenciando quanto a leis de outra natureza.

(...)

Em uma interpretação sistêmica-teleológica, infere-se da própria Lei de Improbidade Administrativa a sua vinculação ao ramo do direito civil latu sensu, quando prevê o rito do procedimento comum do Código de Processo Civil para o seu processamento no seu art. 17, caput.

(...)

Esta Corte já assentou, em diversas oportunidades, o caráter civil da ação de improbidade, fundada em interpretação constitucional que não se modifica com as reformas operadas na Lei de Improbidade.
(Voto do Ministro Edson Fachin – págs. 180/184)

A grande regra em Direito é que as leis só se aplicam prospectivamente. As leis se aplicam do momento em que entram em vigor para frente. Por via de consequência, a aplicação retroativa de uma lei é a exceção. A única exceção prevista constitucionalmente é essa que acabo de ler: uma lei nova deve retroagir para beneficiar o réu, o sujeito passivo de uma ação penal. Essa é a regra constitucional. É bem verdade que, em muitas situações, analogicamente, se aplica a retroatividade benéfica aos casos do chamado Direito Administrativo sancionador, ou seja, às situações que não são de natureza penal, são de natureza administrativa, mas que envolvem a aplicação e a incidência de penas. E eu acho que, em muitas situações da vida, não é irrazoável, e em algumas é até desejável, a retroação benéfica em caso de Direito Administrativo sancionador.

Nesse caso específico, no entanto, não havendo um mandamento constitucional, eu acho que não é o caso de se dar a retroatividade benéfica plena.

(...)

De modo que penso que se deve seguir, no caso específico, não a retroatividade benéfica, mas o tempus regit actum. Eu nem acho que seja propriamente uma ultra-atividade - embora se alguém preferir pode chamar assim -, eu acho que é tempus regit actum: este fato vai ser julgado à luz da lei vigente naquele momento, porque pela lei vigente naquele momento os juízes, com muita frequência, não distinguiam o dolo ou a culpa.
(Voto do Ministro Roberto Barroso – pag. 193/195)

Conquanto seja ponderável esse argumento, entendo, com a devida vênia das compreensões contrárias, que, consideradas inclusive as singularidades de tais ramos do direito, não se justifica transposição automática e linear de princípios.

(...)

Todos sabemos que a regra, no texto constitucional, a se refletir na legislação infra, é a irretroatividade das leis, dando prevalência à tutela da segurança jurídica, no resguardo às garantias do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF). A exceção, no texto constitucional, como visto, é a retroatividade benéfica da lei penal, amparada em razões que dizem com o bem maior que é a liberdade humana, a envolver a liberdade de locomoção.

Na minha compreensão, a norma do art. 5º, XL, da retroatividade benéfica, merece interpretação restritiva, circunscrita ao direito penal, na sua expressa dicção (“lei penal”), não alcançando, portanto, o direito administrativo sancionador, este dotado de maior dinamismo e voltado, em caráter precípuo, à construção de modelos prospectivos de tutela do interesse público.

Pontuo que a ratio legis da exceção, na área penal, a liberdade humana, não tem paralelo no âmbito do direito administrativo sancionador.
(Voto da Ministra Rosa Weber – pag. 234/238)

Quanto ao tema que se pôs como de repercussão geral, relativamente à retroatividade, tenho para mim que, ao afirmar, no inciso XL do art. 5º da Constituição, que a lei penal não retroagirá, e a jurisprudência, incluída a deste Supremo Tribunal Federal, e a doutrina não têm qualquer dúvida - ou nunca pôs dúvida - de que os casos de improbidade não são de Direito Penal - e aqui não é uma lei penal – não retroagirá, fazendo prevalecer, portanto, o princípio segundo o qual, no Direito Brasileiro, a lei não retroage, ela se põe para o futuro.

(...)

Essa extensão genérica e irrestrita dos princípios próprios do direito penal para a esfera administrativa, contudo, não leva em consideração as finalidades e a autonomia do direito administrativo, que exige uma incursão mais aprofundada no tema.
(Voto da Ministra Carmen Lúcia – pag. 298)

No caso sub examine, por expressa disposição constitucional, o princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica não deve ser transportado integralmente e acriticamente às ações de improbidade, sobretudo ante às peculiaridades únicas do Direito Penal relacionadas aos efeitos das suas sanções na liberdade do condenado.
(Voto do Ministro Luiz Fux – pag. 383)

Assim sendo, não há que se falar em inaplicabilidade do disposto no artigo 11,
caput

e

inciso

I da Lei de Improbidade Administrativa em decorrência das alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, porque além de não haver incidência do princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica, à época dos fatos, encontravam-se em pleno vigor as disposições do referido tipo legal (
tempus regit actum
), eis que as práticas ímprobas se deram em momento anterior à vigência da inovação legislativa.”

No entanto, após a finalização do julgamento dos referidos recursos, ambas as Turmas da Suprema Corte vêm interpretando a tese firmada no Tema nº 1.199, do STF, para sedimentar o entendimento acerca da sua aplicabilidade à hipótese de ato de improbidade administrativa fundado no revogado inciso I, do art. 11, da Lei nº 8.429/1992, pela Lei nº 14.230/2021.

Nesse sentido, confira-se os mais recentes julgados:

Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário.
Improbidade administrativa. Lei nº 14.231/2021. Revogação do inciso I do art. 11, da Lei nº 8.429/1992. Inexistência de continuidade normativo-típica. Incidência imediata aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo regimental interposto por Hilton Luiz de Carvalho Rollo, em face de decisão monocrática que proveu recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para cassar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do mesmo Estado, por meio do qual indeferiu a petição inicial, diante do reconhecimento de revogação, pela lei nova, do tipo que enquadradas as condutas como ato de improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação de dispositivo sancionador, por lei posterior, obsta a tramitação de ações baseadas no tipo revogado, ainda não sentenciadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De acordo com orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral).

4. In casu, o tipo sancionador em que subsumidos os fatos imputados deixou de existir, na medida em que o inciso I foi expressamente revogado, não se enquadrando tais condutas em nenhuma das hipóteses/incisos subsequentes (o que poderia ter ocorrido se houvesse inciso idêntico ao antigo inciso I, ainda que renumerado), de modo a inviabilizar a continuidade da ação.

5. No julgamento do ARE nº 1.346.594/SP, o e. Ministro Gilmar Mendes, Relator, em brilhante fundamentação, afirmou, com razão, que a diretriz fixada no Tema nº 1.199 da Repercussão Geral é plenamente aplicável a casos em que não necessariamente esteja em discussão o elemento subjetivo da imputação, haja vista não ter sido essa a única alteração promovida pela Lei 14.230/2021. Incide a regra nova, portanto, aos casos em andamento em que não se verifica continuidade normativo-típica;
devendo-se reconhecer, na espécie, que o tipo revogado não pode retroagir para alcançar condutas nele subsumidas e cuja ação não se encontra definitivamente julgada.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo regimental interposto por Hilton Luiz de Carvalho Rollo provido para, em consequência, desprover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

(RE 1491045 AgR,
Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,
julgado em 03-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-03-2025 PUBLIC 31-03-2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO
.

1.
A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal.

2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.

3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.

4.
Na espécie, tendo em vista que a condenação também ocorreu com fundamento nos incisos I e II do art. 11, revogados pela Lei nº 14.230/2021, verifica-se a necessidade de reapreciação da causa pelo órgão julgar, para realizar nova qualificação típica dos fatos, bem como, se for caso, nova dosimetria da pena
.

5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário, cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, à luz da nova redação do art. 11 da Lei nº 8.429/1992.

(ARE 1403157 AgR-ED,
Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma
, julgado em 09-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-04-2024 PUBLIC 18-04-2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL
. AGRAVO IMPROVIDO.

I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado.

II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado.

III – Agravo improvido.

(RE 1452533 AgR,
Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma
, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-11-2023 PUBLIC 21-11-2023)

Com a mesma orientação, caminha a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. REALIZAÇÃO DE EXPORTAÇÕES FICTÍCIAS, MEDIANTE A INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA INFORMATIZADO (SISCOMEX).
CONDENAÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, COM FUNDAMENTO NO ART. 11, CAPUT E INCISO II, DA LEI N. 8.429/1992. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 NA LIA. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS CASOS SEM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE.
IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR O FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS.

1.
O Supremo Tribunal Federal firmou orientação segundo a qual as "alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado"
(ARE n. 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, relator Ministro Luiz Fux, relator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 22/8/2023, DJe de 6/9/2023).

2.
A mesma linha de percepção foi adotada pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp n. 2.380.545/SP, relator Ministro Gurgel de Faria
(sessão de 6/2/2024).

3. Como não há correspondência entre as condutas imputadas aos réus e as hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 11 da LIA, com a nova redação dada pela Lei n. 14.230/2021, não se revela possível a aplicação do princípio da continuidade normativo-típica ao caso em testilha.

4. Do mesmo modo, não há como, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, alterar o fundamento da condenação, a fim de reconhecer que o réu praticou ato de improbidade que causou prejuízo ao erário (art. 10 da LIA), sob pena de reformatio in pejus (na medida em que apenas o réu interpôs recurso contra o acórdão proferido pelo Tribunal regional).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.360.277/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

Portanto, resta evidente que o entendimento oriundo dos Tribunais Superiores acerca da temática restou sedimentado após o julgamento realizado por esta Eg. Primeira Câmara Cível, de modo que,
unicamente
no tocante à condenação pelo ato de improbidade administrativa anteriormente previsto no inciso I do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992, entendo que esta Corte de Justiça, em reexame da questão por força do que estatui o artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, deve realizar o juízo positivo de retratação, com vistas a alinhar o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça com a jurisprudência sedimentada do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
exerço juízo de retratação
para dar parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a impossibilidade de condenação pelo artigo 11,
caput
e inciso I, na redação original da Lei Federal nº 8.429/92, e julgar improcedente apenas o pedido inicial fundamentado em tais dispositivos revogados/alterados.

Mantenho
os demais termos do julgamento dos recursos e as condenações embasadas na imputação da prática de atos de improbidade previstos no artigo 10 da LIA, considerando a conformidade com o Tema nº 1.199, do STF.

Considerando a sucumbência recíproca,
deixo
de condenar o
Parquet
no pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais (art. 23-B, §2º, da Lei nº 8.429/92).

Após as intimações necessárias,
remetam-se
os autos à Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal para as providências relativas aos recursos excepcionais interpostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)